Tribunal: TJPA
Processo: 0809181-41.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809181-41.2019.8.14.0040

APELANTE: ELVENI DE JESUS FERREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em decorrência da alegada incapacidade laboral.

2. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante.

3. Os documentos médicos referidos pelo Recorrente foram objeto de análise na perícia judicial que, embora reconheça a existência da patologia informada pelo Recorrente, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa para o exercício de qualquer atividade.

4. Estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELVENI DE JESUS FERREIRA DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, diante da sentença proferida pelo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação Previdenciária de Reestabelecimento de Auxílio-Doença e/ou Conversão de Aposentadoria por Invalidez (Proc. 0809181-41.2019.8.14.0040) ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
constante na petição inicial e extingo o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora em custas e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, restando a execução de ambos suspensa enquanto perdurarem as condições que justificaram a concessão de gratuidade de justiça.

Preclusas as instâncias recursas, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o laudo pericial foi incompleto e genérico, não abordando adequadamente a natureza das lesões e suas consequências para a capacidade laboral da parte autora. Argumenta, ainda, que a negativa de realização de nova perícia judicial cerceou seu direito de defesa, o que configura nulidade da sentença.

Afirma que, mesmo diante do diagnóstico de fibromialgia e outras moléstias incapacitantes, a sentença deixou de avaliar adequadamente a condição social e as limitações funcionais da parte, o que justifica a concessão do benefício pleiteado.

Por fim, requer a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia judicial ou, caso se entenda pela maturidade da causa, a reforma da decisão para o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em decorrência da alegada incapacidade laboral.

No tocante à preliminar de nulidade, ante a necessidade de complementação do laudo pericial, a matéria se confunde com o mérito da demanda, pois reside em definir se a prova se revela suficiente à comprovação do real quadro de saúde do Recorrente.

O auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência,
senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e
da própria concessão do benefício de auxílio-doença acidentário pelo Apelante.

No que tange à incapacidade, observa-se que
a perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Recorrente. Neste sentido, o laudo pericial atesta que (id. 17160748 - Pág. 6):

(...) 4. DOENÇA/MOLÉSTIA OU LESÃO TORNA O(A) PERICIADO(A) INCAPACITADO(A) PARA O EXERCICIO DO ÚLTIMO TRABALHO OU ATIVIDA HABITUAL? JUSTIFIQUE A SUA RESPOSTA, DESCREVENDO OS ELEMENTOS NOS QUAIS SE BASEOU A CONCLUÇÃO.

R: A ARTROSE PÓS-TRAUMÁTICA DA SÍNFISE PÚBICA NÃO IMPEDE DA PERICIANDA LABORA
. É NECESSARIO ACOMPANHAR O QUADRO DA FIBROMIALGIA, PORÉM FAZ PARTE DO TRATAMENTO DESTA MOLÉSTIA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PARA QUE O PACIENTE SE SINTA INCLUSO NA SOCIEDADE.

• LAUDOS e SIMILARES

• EXAMES

• RECEITA MÉDICA

• R.X. DA BACIA

• LAUDO / TRATAMENTO FISIOTERÁPICO

(...)

7. INCAPACIDADE REMONTA À DATA DE INÍCIO DA(S)DOENÇA/MOLESTIA(S) OU DECORRE DE PROGRESSÃO OU AGRAVAMENTO DESSA PATOLOGIA? JUSTIFIQUE.

R: NÃO ESTÁ INCAPAZ.

8. CASO SE CONCLUA PELA INCAPACIADE PARCIAL E PERMANENTE, É POSSÍVEL AFIRMAR SE O(A) PERICIADO(A) ESTÁ APTO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL OU PARA A REABILITAÇÃO? QUAL ATIVIDADE?

R: PERICIANDA NÃO ESTÁ INCAPAZ E APRESENTA CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO

OU REMANEJAMENTO SE NECESSÁRIO
. (grifei).

Desta forma, não há que se falar em incapacidade no momento da realização do laudo pericial.

Verifica-se ainda que os documentos médicos referidos pelo Recorrente foram objeto de análise na perícia judicial que, embora reconheça a existência da patologia informada pelo Recorrente, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa para o exercício de qualquer atividade.

Assim, estando constatado pela perícia judicial a ausência de incapacidade laboral, deve ser mantida a improcedência da ação.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE.
1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
2. Laudo pericial conclusivo pela inexistência de incapacidade para o desempenho de suas atividades. 3. Não se pode confundir o fato do perito reconhecer os males sofridos, mas não a inaptidão para o trabalho, pois nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. 4. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo apresentado
. 5. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 51491932320214039999 SP, Relator: PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 29/08/2023, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 05/09/2023)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS. - Caso em que não demonstrada a redução efetiva da capacidade da segurada para o exercício das suas atividades laborativas habituais depois de tratamento clínico determinado por doença ocupacional.- Inexistência, ao tempo presente, de patologia que impeça ou imponha restrição à segurada para o desempenho do seu trabalho
.- Falta de enquadramento de situação fática nos dispositivos legais de regência: art. 59 e art. 86, ambos da Lei n.º 8.213/1991 -
Perícia judicial conclusiva no sentido de inexistir redução definitiva da capacidade ou incapacidade temporária da autora para trabalhar
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50999520420208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/08/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 19310068 - Pág. 4):

(...) em que pese o art. 480 do CPC admitir a realização de nova perícia, tal hipótese só é permitida quando verificada a manutenção de dúvida razoável quanto à conclusão pericial, o que não restou demonstrado no caso em comento, visto que o perito é médico especialista e que, inclusive, analisou os mesmos laudos e exames médicos apresentados pela Apelante para motivar a realização de nova perícia (...)

Com efeito, estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de restabelecimento do auxílio doença acidentário ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024